Tribunal: TJSP
Processo: 2027408-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027408-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes FLORENÇA
PARTICIPAÇÕES S/A, VIGO EMPREENDIMENTOS SA, CAPITAL ROSSI
GERENCIADORA LTDA, ROSSI NORTE EMPREEENDIMENTOS S.A, CAPITAL
ROSSI
PERFORMANCE
CONSTRUCOES
LTDA,
ROSSI
SECURITES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ROPLANO PARTICIPAÇÕES LTDA,
CATARANTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e NORCON ROSSI
EMPREENDIMENTOS S.A., são agravados JOSÉ LUIZ SOARES DE NORONHA e
MARLENE ANDRADE DE NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027408-34.2020.8.26.0000 - MPO
2
Agravo de Instrumento no 2027408-34.2020.8.26.0000
Agravantes: Florença Participações S/A, Vigo Empreendimentos Sa, Capital Rossi
Gerenciadora Ltda, Rossi Norte Empreeendimentos S.A, Capital Rossi Performance
Construcoes Ltda, Rossi Securites Empreendimentos Imobiliários Ltda., Roplano
Participações Ltda, Catarantus Empreendimentos Imobiliários S/A e Norcon Rossi
Empreendimentos S.A.
Agravados: José Luiz Soares de Noronha e Marlene Andrade de Noronha
Comarca: Sumaré
V. 1914
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA
TEORIA
MENOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
BEM
DETERMINADA.
INCLUSÃO
DAS
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO DA EXECUTADA DIANTE DA INSOLVÊNCIA
DESTA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão (págs. 382/383 dos autos originários) que, nos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido para
determinar a inclusão de Norcon Rossi Empreendimentos S.A., Catarantus
Empreendimentos S.A., Florença Participações S.A., Roplano Participações Ltda,
Rossi Securites Empreendimentos Imobiliários Ltda, Capital Rossi Performance
Construções Ltda, Rossi Norte Empreendimentos S.A., Capital Rossi Gerenciado
Ltda, Vigo Empreendimentos S.A. no polo passivo da execução.
Segundo os agravantes, são partes ilegítimas para serem incluídos
no polo passivo da demanda, isso porque a executada com quem os agravados
firmaram compromisso de compra e venda é a Rossi Residencial S/A; as empresas
alcançadas pela desconsideração não possuem qualquer relação jurídica com o
empreendimento em questão, devendo ser observado o princípio da separação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027408-34.2020.8.26.0000 - MPO
3
patrimonial. Pontuam que não estão preenchidos os requisitos legais dos artigos 50,
do Código Civil c.c. art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, para a
desconsideração, inaplicáveis, portanto, a teoria menor e a teoria maior; não há
prova da existência de sócio oculto, tampouco de prática de atos de má-fé, da
incapacidade financeira da executada; salienta, por fim, que não houve o
exaurimento dos meios de expropriação.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
(págs. 273/274).
Contraminuta apresentada (págs. 36/51).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que sustentam os agravantes, por se tratar de
evidente relação de consumo, aplica-se ao caso em apreço a Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica, para a qual basta a insolvência para que
os bens dos sócios respondam. A insolvência, por seu turno, está suficientemente
comprovada, pelo fato de que a empresa executada não pagou voluntariamente o
débito; não dispõe de bens penhoráveis - ao menos não os indicou nos autos - e nos
bens localizados já existem restrições, como bem destacado na r. decisão agravada:
conforme págs. 464/467, 482, 488 e 489 de referido apenso, pois não possui valores
em instituições financeiras suficientes para saldar a dívida, não indicou bens à
penhora e os veículos encontrados em seu nome já estão com restrições inseridas,
sendo desnecessária, neste caso, a análise da ocorrência de abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027408-34.2020.8.26.0000 - MPO
4
personalidade e de confusão patrimonial. (pág. 269 dos autos de origem).
Inclusive, este Egrégio Tribunal tem aplicado, em casos análogos,
reiteradamente a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. (...). Requisitos do art. 28 do CDC preenchidos.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2221734-28.2019.8.26.0000; Relator: Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/04/2020);
PROCESSO CIVIL. Desconsideração da personalidade jurídica.
Entrave efetivo ao recebimento do crédito. Relação de consumo. Teoria
Menor.
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2273209-23.2019.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/02/2020 destaque
meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Grupo Esser Deferimento parcial Relação
de consumo
Aplicação do artigo 28 do CDC
(...)
Recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2265781-24.2018.8.26.0000; Relator: José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 15/05/2019 destaque meu).
Nessas condições, como foram preenchidos os requisitos legais, a
decisão agravada não merece reparo e deve ser mantida, inclusive por seus próprios
e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite o artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora